Tribunal: TJSP
Processo: 0000273-32.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000273-32.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ANDERSON MARQUES DOS REIS SANTOS e LUIZ FERNANDES BRITO
BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos Deram parcial provimento do recurso interposto pelo
Ministério Público para condenar ANDERSON MARQUES DOS REIS
SANTOS por infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 583 dias-multa, no patamar unitário mínimo, e LUIZ
FERNANDES BRITO BARBOZA por infração ao art. 33, caput, c/c o § 4o, e ao
art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, no patamar unitário
mínimo.
Poderão recorrer desta decisão em liberdade, pois ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, vencido o E. 2o juiz Freitas Filho., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000273-32.2018.8.26.0621
APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : ANDERSON MARQUES DOS REIS SANTOS
APELADO : LUIZ FERNANDES BRITO BARBOZA
VOTO N.o 16753
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES

ABSOLVIÇÕES

RECURSO
MINISTERIAL

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA O
TRÁFICO DE DROGAS INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DA
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS
ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público,
em face de ANDERSON MARQUES DOS REIS SANTOS e LUIZ
FERNANDES BRITO BARBOZA, contra a sentença de fls. 332/336, cujo relatório
é adotado e acrescenta-se que os absolveu das imputações de infração ao art. 33,
caput, c/c o art. 40, III, e ao art. 35 c/c o art. 40, III, todos da Lei n.o 11.343/2006,
com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Razões às fls. 384/396. Sustenta estarem comprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
3
os fatos descritos na denúncia, pugnando por sua integral procedência e condenação
dos apelados.
ANDERSON apresentou contrarrazões às fls. 402/408
e LUIZ às fls. 412/413. Manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
423/431, opinou pelo parcial provimento do recurso para condenar os apelados por
infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 92/96)
"1. Consta do incluso inquérito policial, iniciado por
auto de prisão em flagrante, que, no dia 04 de abril de 2018 (quarta-
feira), por volta das 15:15h, na Rua Eufrásio Fernandes, em frente ao
número 1.876, bairro Jardim Esperança, nesta cidade e comarca de
Guaratinguetá-SP, ANDERSON MARQUES DOS REIS SANTOS,
qualificado a fls. 21, e LUIZ FERNANDES BRITO BARBOZA,
qualificado a fls. 25, agindo ambos em associação criminosa, com
identidade de propósitos e perfeita adesão de vontades, foram
surpreendidos pela Polícia Militar, quando traziam com eles e
guardavam, para entrega a terceiros, sem autorização legal, 31 (trinta e
uma) pedras de 'crack', envoltas em papel alumínio, com peso bruto total
aproximado de 8g, e 22 (vinte e dois) pinos 'eppendorf' da cor azul,
contendo cocaína, somando peso bruto total aproximado de 16,5g,
conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de
constatação de fls. 16.
2. É dos autos, ainda, de data inicial incerta até o dia
04 de abril de 2018 (quarta-feira), por volta das 15:15h, na Rua
Eufrásio Fernandes, em frente ao número 1.876, bairro Jardim
Esperança, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá-SP, ANDERSON
MARQUES DOS REIS SANTOS, qualificado a fls. 21, e LUIZ
FERNANDES BRITO BARBOZA qualificado a fls. 25, associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33,
'caput', da Lei 11.343/06.
3. Segundo apurado, nas condições de tempo e local
supra, diante de notícia anônima (pelo telefone 190) de supostos
indivíduos armados na rua Eufrásio Fernandes, os policiais militares
Fabiano Estefano e Fábio Manoel dirigiram-se até o local, de
motocicleta (ROCAM). Chegando lá, receberam outra informação,
apontando que dois indivíduos estariam próximo ao 'valetão', numa obra
ali existente, praticando tráfico de drogas. Assim, imediatamente, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
4
ao local apontado pelo informante e viram os denunciados. Como os
policiais foram por de trás da referida obra, conseguiram chegar
rapidamente ao local, de modo que os denunciados, ao perceberem a
aproximação dos militares, não tiveram tempo para empreender fuga.
Submetidos a revista pessoal, com ANDERSON, foi
localizado 02 (dois) pinos 'eppendorf' contendo cocaína, e R$ 20,00
(vinte reais) em espécie. Com LUIZ FERNANDES foi encontrada a
quantia de R$ 05,40 (cinco reais e quarenta centavos). Ainda, próximo
deles, cerca de três metros de distância, os policiais encontraram, sob
uma tampa de ferro, mais 31 (trinta e uma) pedras semelhantes de
'crack', envoltas em papel alumínio, com peso bruto total aproximado de
8g, e 20 (vinte) pinos 'eppendorf' contendo cocaína, semelhantes àqueles
encontrados com ANDERSON (pinos azulados). Toda a droga
apreendida somou peso bruto total aproximado de 24,5g, conforme auto
de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de constatação de fls. 16.
Diante dos veementes indícios de tráfico de drogas, de
plano, os denunciados confessaram a mercancia ilegal, justificando pelo
fato de estarem desempregados.
4. Dessume-se, portanto, que em associação criminosa,
os denunciados praticavam o tráfico naquele local. Restou claro que,
além do porte, ambos sabiam sobre o esconderijo do restante dos
entorpecentes, tanto que, flagrados e indagados informalmente pelos
policiais, confessaram a autoria dos delitos.
Em resumo: além da notícia anônima atribuindo a
conduta delituosa aos denunciados, nada há a desmerecer o testemunho
dos militares, demonstrando que ANDERSON e LUIZ FERNANDES,
praticavam, associados, o tráfico de drogas naquela região.
5. Sob outro giro, é certo que, conforme pesquisa
realizada (v. anexo), o crime de tráfico desenvolvia-se nas imediações da
instituição de ensino 'E.E. Professor José Pereira Eboli - Cefam',
circunstância que, por si só, basta para corporificar a causa especial de
aumento prevista pelo artigo 40, inciso III, da legislação antitóxicos.
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
ANDERSON MARQUES DOS REIS SANTOS e LUIZ FERNANDES
BRITO BARBOZA, como incursos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 29
do CP, e artigo 35, c.c. artigo 40, incisos III, todos da Lei no 11.343/06.
Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido
processo penal, nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei no 11.343/06,
notificando-se
os
denunciados
para
que
ofereçam
defesa
preliminar/prévia no prazo legal, recebendo-se a denúncia, interrogando-
os, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se no
feito até final decisão condenatória."
2. MATERIALIDADE.
A materialidade está devidamente comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
5
auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 15/16 e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 101/103.
3. AUTORIAS.
Fabiano Estefano Guedes Carneiro, ouvido à fl. 310,
disse que foi acionado via COPOM para averiguar indivíduo armado. Foi ao local e,
em patrulhamento, foi informado por transeuntes, via denúncia anônima, que haveria
indivíduos praticando o tráfico de drogas em ponto conhecido pelos policiais. Um
estaria de camiseta vermelha e outro de camiseta preta. Abordaram os indivíduos e,
com ANDERSON, localizou dois pinos de cocaína e R$ 20,00 em espécie. LUIZ
tinha apenas dinheiro. Próximo a eles foi encontrada certa quantidade de droga
semelhante àquela apreendida com ANDERSON, crack e cocaína. Informalmente,
os dois confessaram o tráfico de drogas, pois estariam desempregados. O
entorpecente estaria próximo a uma obra e escondido sob uma tampa. Já conhecia
ANDERSON por anterior prisão por tráfico de drogas pelo parceiro do depoente.
Fábio Samuel da Silva, ouvido à fl. 311, disse que foi
acionado via COPOM acerca de indivíduos armados. Em patrulhamento, foi
informado por transeuntes sobre o tráfico de drogas praticado por dois indivíduos, os
quais trajavam camisetas preta e vermelha. No local, viram os dois indivíduos com as
mesmas roupas. ANDERSON trazia dois eppendorfs contendo cocaína no bolso da
bermuda, um telefone celular e R$ 20,00 em espécie. LUIZ trazia R$ 5,40. Em
vistoria nas proximidades, encontrou uma sacola plástica com vinte eppendorfs
semelhantes aos trazidos por ANDERSON e trinta e uma pedras de crack. O
depoente já conhecia ANDERSON pelo tráfico de drogas e já o havia apreendido
quando era menor de idade. Não conhecia LUIZ. Não foi realizada campana. Os dois
alegaram que estavam desempregados. ANDERSON falou que tinha um filho recém-
nascido.
ANDERSON, interrogado à fl. 312, disse que foi
abordado nas proximidades de um terreno abandonado, os policiais localizaram
drogas e colocaram duas porções no bolso do interrogando. Trabalha como servente
de pedreiro. Estava com uma blusa vermelha e azul e uma bermuda verde no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
6
fatos. Respondeu por tráfico de drogas quando era menor de idade. Os policiais
disseram que acabariam com a vida do interrogando e de LUIZ. Não conhecia os
policiais.
LUIZ, interrogado à fl. 313, negou as acusações.
ANDERSON chamou o interrogando para realizar compras para a filha recém-
nascida dele. Foram abordados pelos policiais e um deles adentrou no terreno. O
policial retornou e os dois conversaram. Após, o policial adentrou novamente no
terreno e voltou com uma sacola branca dentro do colete. Ele questionou "quem iria
segurar a droga", porque queria "levar apenas um só". Não é usuário de drogas.
Nunca fora processado. Ia comprar um colchão para ANDERSON, mas só ia ver o
preço. Também iriam à casa de fralda. Não conhecia os policiais.
Respeitado o entendimento esposado pela magistrada
de primeira instância, entendo que a prova colhida em Juízo é suficiente para
embasar a condenação dos apelados por tráfico de entorpecentes.
Com efeito, nenhum dos dois apelados apresentou
justificativa suficiente para imputar aos policiais a prática do crime de denunciação
caluniosa.
Alegaram que estariam se dirigindo a comércios para
realizar compras para a filha recém-nascida de ANDERSON, mas não possuíam
dinheiro suficiente para isso, totalizando R$ 25,40.
Não se mostra plausível que, sem qualquer motivo, dois
policiais militares resolvessem abordar os apelados no meio da rua e, mesmo sem
possuírem qualquer ilícito, vasculhar um terreno abandonado.
Menos ainda se mostra plausível que, para a surpresa de
todos, fossem localizados entorpecentes em referido terreno abandonado e que, sem
haver qualquer indicativo da autoria dos apelados, os policiais resolvessem "levar
apenas um só", dizendo que "acabariam com a vida" destes.
Os policiais, por sua vez, detalharam os fatos,
confirmando a narrativa contida na denúncia de que denúncia anônima dava conta do
tráfico de drogas praticado por dois indivíduos, com vestimentas idênticas às dos
apelados, sendo localizado, com um deles (ANDERSON), duas porções de cocaína,
semelhante àquela também localizada no terreno abandonado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
7
Portanto, a imputação de tráfico de drogas deve ser
acolhida.
O mesmo não deve ocorrer com a imputação de
associação ao tráfico de drogas, porque, como bem salientado pela Procuradoria-
Geral de Justiça, não restou comprovada a estabilidade e a permanência, requisitos
essenciais à tipificação da conduta.
Em que pese concordar, a princípio, com o
posicionamento esposado pelo Ministério Público nas razões recursais, tem-se que a
estabilidade e a permanência são requisitos exigidos pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores, não havendo fundamentos para afastá-la.
4. PENAS.
4.1. ANDERSON.
As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput,
do Código Penal, são favoráveis. A quantidade de drogas é normal à espécie. A
natureza dos entorpecentes, por sua vez, é desfavorável, pois consistentes em crack e
cocaína, duas substâncias altamente lesivas à saúde humana.
Assim, fixa-se a pena-base em 1/6 acima do patamar
mínimo legal, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, faz-se presente a atenuante genérica
da menoridade relativa, pois ANDERSON possuía 18 anos à época dos fatos, motivo
pelo qual a pena deve retornar ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Por fim, na terceira fase, não há que reduzir a pena pelo
§ 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, pois, conforme certidões de objeto e pé de fls.
149 e 151, ANDERSON se dedica ao tráfico de drogas desde ao menos 27/01/2016,
ou seja, há pelo menos dois anos antes de sua prisão e durante a menoridade penal.
Presente a majorante do art. 40, III, da Lei n.o
11.343/2006, conforme faz prova a fotografia de fl. 97, eis que o local dos fatos se
situava a cinco minutos de caminhada de uma escola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
8
Definitiva a pena, aumentada em 1/6, em 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
4.2. LUIZ.
Idênticas as circunstâncias, inclusive a idade, a pena de
LUIZ deve ser fixada de forma idêntica.
Por outro lado, não restou comprovado que se dedicava
às atividades criminosas e, portanto, faz jus à causa de diminuição de pena do § 4o do
art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Como a natureza da droga já foi considerada na
primeira fase, reduz-se a pena em 2/3, resultando definitiva em 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão e 194 dias-multa.
5. REGIMES.
Fixa-se o regime inicial semiaberto a ANDERSON,
nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, pois, primário, a pena privativa de
liberdade é superior a quatro anos, mas inferior a oito anos.
LUIZ poderá iniciar o cumprimento da pena em regime
aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Deixa-se de substituir a
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque tal benesse não se
mostra recomendável, ante a circunstância judicial negativa reconhecida na primeira
fase da dosimetria da pena (Código Penal, art. 44, III).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público para condenar ANDERSON MARQUES DOS
REIS SANTOS por infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 583 dias-multa, no patamar unitário mínimo, e LUIZ FERNANDES
BRITO BARBOZA por infração ao art. 33, caput, c/c o § 4o, e ao art. 40, III, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-32.2018.8.26.0621 -Voto no 16753
9
da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial aberto, e 194 dias-multa, no patamar unitário mínimo.
Poderão recorrer desta decisão em liberdade, pois
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR